Tribunal: TJMT
Processo: 1060266-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060266-53.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALO JACINTO DE MORAES - CPF: 314.525.151-15 (EMBARGANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
GONCALO JACINTO DE MORAES

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE
JUROS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CONTRATO BANCÁRIO
. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Gonçalo Jacinto De Moraes
contra acórdão que
manteve

na integralidade
a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto:

(i) à inexistência de
débito
relativo ao
cartão de crédito
;

(
ii
)

à alegada
taxa de juros média de mercado de 6,20%
ao mês
.

III. Razões de decidir

1.
Não configurada omissão
ou
contradição no acórdão, que analisou de forma suficiente as matérias invocadas, apresentando fundamentação jurídica e jurisprudencial clara.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A omissão quanto a taxa de juros
sobre a
média de
merca
do de 6,20%, se
m constar a
fon
te da taxa referencial.

2. A contradição quanto à existência de débito relativo ao

cartão de
crédito.
3.
Os embargos de declaração não constituem vi
a
adequada para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração
com efeitos modificativos
opostos por
Gonçalo Jacinto De Moraes

contra o acórdão em ID no
345845398
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
nego
u provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

A parte embargante sustenta
que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão
quanto a comprovação da taxa de juros em 6,20%
ao mês
e do não seguimento ao enunciado de jurisprudência ou precedente invo
cado.

Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou a alegação de inexistência
do débito relativo ao cartão de crédito “
Ourocard
Visa”, diante da inexistência da comprovação da sua existência.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os
alegados
vícios, para conceder efeito
modificativo aos embargos de declaração.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
349213353
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Dese
mbargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
GONCALO JACINTO DE MORAES

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de declaração opostos por
Gonçalo Jacinto De Moraes

contra o acórdão em ID no
345845398
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
GONCALO JACINTO DE MORAES
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário-MT, que, nos autos da ação revisional de juros cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da empresa recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a sentença afastou as preliminares arguidas e, no mérito, concluiu pela legalidade dos encargos pactuados, assentando que a taxa contratada se mostrou inferior à média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, bem como reconheceu a validade da capitalização mensal de juros, por expressa pactuação, afastando, por conseguinte, a alegação de dano moral.

Pois bem. Passo à análise das teses recursais deduzidas no apelo recursal.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Adentrando as irresignações recursais do recorrente, extrai-se dos autos que a instituição financeira acostou robusto conjunto documental, juntado sob o
ID no 332522359 e seguintes
, do qual se evidencia, de forma inequívoca,
a existência de sucessivas renegociações contratuais firmadas entre as partes, todas decorrentes de operações de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), bem como de empréstimos na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

Com efeito, verifica-se que, em 02 de abril de 2024, foi regularmente celebrada operação de
antecipação do IRPF
, formalizada de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

Sobrevindo o
inadimplemento da obrigação originalmente assumida
, as partes celebraram, em 26 de fevereiro de 2025, o Acordo de Renegociação no 202500426143, o qual passou a abranger duas operações distintas, a saber:
(i) o Cartão
Ourocard
Fácil Visa, identificado pela operação no 136294408, e (
ii
) o CDC Antecipação IRPF, operação no 995110443.

Após o pagamento da entrada convencionada, referido ajuste foi regularmente consolidado no sistema CDC, passando a vigorar sob o
no 176652034
, em substituição às obrigações originárias então repactuadas.

Posteriormente, em 28 de abril de 2025, o recorrente celebrou novo acordo de renegociação, identificado sob o no 202500857632, conforme se extrai
do ID no 332510966
, o qual se encontrava vinculado à operação no 176652034, já oriunda da repactuação anteriormente formalizada.

Nesse contexto, verifica-se que, no acordo firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios
à taxa de 5,99% ao mês
, conforme se extrai do documento de ID no 332522369.

A esse respeito, conforme bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que, à época da contratação,
em abril de 2025, a taxa média de juros praticada para a modalidade de crédito ajustada era de 6,20% ao mês.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade dos encargos pactuados. Ao revés, a consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil demonstra que,
à época da celebração do contrato, a taxa média de mercado aplicável à operação superava aquela efetivamente ajustada entre as partes
, restando integralmente afastada a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

Registre-se, por oportuno, que o referido pacto
continha expressa menção à antecipação de crédito do IRPF, bem como ao pagamento de dívida anteriormente renegociada e não adimplida pelo recorrente
, circunstância que evidencia a plena ciência do devedor acerca da origem, da evolução e da exigibilidade da obrigação assumida, consoante se extrai dos elementos abaixo indicados:

Ademais, constata-se que a parte recorrente cumpriu adequadamente com o dever de informação (art. 6o CDC), prestando retorno às reclamações, às aberturas de chamados e às demais irresignações apresentadas pelo autor da demanda, inclusive perante o PROCON, conforme se extrai da análise dos documentos juntados sob o ID
no 332522382 e 332522383.

Dessa forma, não restou comprovado nos autos qualquer vício de consentimento, ônus que incumbia à parte recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos que indiquem coação, erro substancial ou falha informacional capaz de macular a validade da avença.

Em verdade, o que se extrai dos autos é que a parte autora sustenta que a taxa contratada superaria a média de mercado, limitando-se, contudo, a alegações genéricas, sem a devida observância de que as taxas médias de juros variam conforme a
natureza e a modalidade da operação de crédito
.

É evidente que a taxa média praticada em operações de
empréstimo consignado
não se confunde com aquela incidente sobre
antecipação de crédito de restituição do Imposto de Renda (IRPF)
, assim como tampouco se equipara às taxas aplicáveis a
operações de pagamento e renegociação de saldo de cartão de crédito
, cada qual submetida a riscos, prazos e estruturas próprias.

Cumpre consignar, ainda, que
as taxas mencionadas pelo recorrente não se prestam à análise da alegada abusividade
, uma vez que decorrem de mera soma aritmética de percentuais praticados por instituições financeiras selecionadas, sem qualquer critério técnico uniforme. Trata-se, portanto, de parâmetro que não corresponde às taxas médias oficialmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil, únicas aptas a servir de referência idônea para fins de aferição de eventual excessividade dos encargos pactuados.

Assim, não há razão para a reforma da sentença recorrida quanto a esse ponto, a qual deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em estrita consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

2. Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017

.
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, quando a taxa de juros anual contratada supera a soma das doze parcelas da taxa mensal — como no caso em análise —, presume-se pactuada a capitalização mensal dos juros, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Da alegada existência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto, não restou demonstrada a alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada e aquela usualmente praticada no mercado financeiro, tampouco se identifica excesso que caracterize vantagem exagerada ao fornecedor ou desequilíbrio na relação contratual. Tal conclusão está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Diante da regularidade das cláusulas contratuais e da inexistência de conduta abusiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. O simples inconformismo com os encargos pactuados, quando dentro dos parâmetros legais e jurisprudencialmente aceitos, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade ou justificar reparação civil.

4. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Com efeito, o embargante, ao alegar omissão e contradições, limita-se a reiterar fundamentos que já foram anteriormente submetidos ao crivo jurisdicional, insistindo em temas como

a
ausência de
comprovação da fonte da taxa de juros média
aplicada no
mercado de 6,20% ao mês
e a
inexistência de débito relativo ao cartão
de crédi
to
.

Ao revés do que sustenta o embargante, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e adequada as questões necessárias à solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e compreensível, tendo consignado expressamente a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos pontos ora novamente suscitados.

No tocante à alegada ausência de comprovação da fonte da taxa média de juros aplicada no mercado, fixada em 6,20% ao mês, restou devidamente esclarecido no acórdão que a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstrou que, à época da contratação — ocorrida em abril de 2025 —, a taxa média de juros praticada no mercado para a modalidade de crédito contratada correspondia exatamente a 6,20% ao mês. Assim, concluiu-se pela inexistência de abusividade na taxa de remuneração pactuada de 5,99% ao mês, por se situar dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De igual modo, não prospera a alegação de inexistência de débito relacionado ao cartão de crédito
Ourocard
Visa. O acórdão analisou detidamente os instrumentos de renegociação firmados entre as partes, constatando-se que a obrigação discutida
encontra-se
vinculada à operação no 136294408, celebrada em fevereiro de 2025, após o inadimplemento da obrigação originária, circunstância que evidencia a regularidade da cobrança e afasta a tese defensiva suscitada pelo embargante.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão ou
contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026